Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-55.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores, inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Edição e impressão de livro para venda em evento. Atraso na entrega. A gráfica responsável pela impressão não deve responder pelo atraso. Erros de edição. Fato que reduz o valor do livro. Indenização por dano material arbitrada em 50% do valor cobrado pelo serviço de edição. Defeito, todavia, que não

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores, inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Edição e impressão de livro para venda em evento. Atraso na entrega. A gráfica responsável pela impressão não deve responder pelo atraso. Erros de edição. Fato que reduz o valor do livro. Indenização por dano material arbitrada em 50% do valor cobrado pelo serviço de edição. Defeito, todavia, que não tem relação com a impossibilidade de venda dos livros no evento para o qual foi confeccionado. Lucros cessantes bem rejeitados. Débito relativo ao serviço de impressão que deve subsistir. Parte do débito relativo ao serviço de edição é inexigível. R. sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000562-55.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante JOSE
MONTEIRO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LAR ANALIA FRANCO
DE SAO MANUEL, SIMONE CRISTINA ALIAGA e CAIO MELLI SORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-55.2018.8.26.0650 -Voto no
2
Voto no 34322
Processo no: 1000562-55.2018.8.2018.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: José Monteiro Junior
Apelado: Simone Allaga Soriano e outros
Apelação. Ação de restituição de valores, inexigibilidade de débito
e indenização por dano moral. Edição e impressão de livro para
venda em evento. Atraso na entrega. A gráfica responsável pela
impressão não deve responder pelo atraso. Erros de edição. Fato
que reduz o valor do livro. Indenização por dano material arbitrada
em 50% do valor cobrado pelo serviço de edição. Defeito, todavia,
que não tem relação com a impossibilidade de venda dos livros no
evento para o qual foi confeccionado. Lucros cessantes bem
rejeitados. Débito relativo ao serviço de impressão que deve
subsistir. Parte do débito relativo ao serviço de edição é inexigível.
R. sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r. sentença
de fls. 584/591 que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexigível
débito no valor de R$1.080,00, bem como condenar os requeridos responsáveis pela edição
do livro à restituição do valor de R$770,00 e ao pagamento de indenização decorrente de
falha na prestação de serviço, fixada em R$1.000,00.
Irresignado, apela o autor. Aduz que os livros foram entregues fora
do prazo estipulado por culpa dos requeridos; que não celebrou negócio com a gráfica que
protestou seu nome, motivo pelo qual o débito é inexigível. Por fim, argumenta que sofreu
danos morais passíveis de indenização.
Contrarrazões a fls.
Recurso devidamente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-55.2018.8.26.0650 -Voto no
3
É o relatório.
Com o devido respeito, o recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
cumulada com restituição de valores e inexigibilidade de débito, decorrente de atraso na
entrega de livro intitulado “Segredos e Receitas de Cogumelos e Cordeiros”, que havia
sido editado para venda em evento, mas foi entregue apenas após a sua realização.
Inicialmente, cabe esclarecer que o caso discute duas relações
diversas: a do autor, ora apelante, com os dois primeiros apelados, responsáveis pela edição
do livro, e a sua relação com a terceira apelada, gráfica responsável pela impressão da obra.
Todas as negociações discutidas nos presentes autos foram
realizadas verbalmente, motivo pelo qual, além dos e-mails e mensagens de aplicativos
juntados, foi realizada prova oral.
Inicialmente, deve-se afastar qualquer responsabilidade por parte da
gráfica, terceira ré, que imprimiu os exemplares dos livros, bem como reconhecer a
legitimidade da cobrança por seus serviços.
Isso porque, pelas provas documentais e testemunhais produzidas
nos presentes autos, restou demonstrado que o apelante foi o responsável pelo atraso a
entrega dos materiais destinados à edição do livro.
Segundo as conversas por aplicativos de mensagens, a
responsabilidade pela diagramação do livro era do Senhor Guilhermo, amigo do autor, cujo
testemunho foi colhido em audiência.
Além disso, de acordo com as mensagens juntadas a fls. 94/95, o
arquivo deveria ter sido enviado à gráfica até o dia 29 de setembro de 2017, para que
ficasse pronto a tempo do evento (que ocorreria entre os dias 3 e 8 de outubro do mesmo
ano). Todavia, conforme consta nos autos, a fls. 335/336, o Senhor Guilhermo apenas
enviou o arquivo à gráfica na data de 6 de outubro de 2017, sendo que a aprovação para a
impressão dos livros veio apenas no dia 9 de outubro, ou seja, após o término do evento.
Ora, com o devido respeito, tal atraso não pode ser imputado à
gráfica, que prestou devidamente o serviço contratado.
No que toca o pleito de inexigibilidade do débito relativo ao serviço
de impressão, este também não merece prosperar.
Isso porque pelo documento de fls. 375, vê-se que o autor, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-55.2018.8.26.0650 -Voto no
4
apelante, autorizou o faturamento do valor de R$7.409,00 pelo serviço de impressão dos
livros que foi realizado de modo que a cobrança é legítima.
A alegação no sentido de que a data de emissão da autorização de
faturamento foi preenchida a posteriori não influencia na sua exigibilidade, pois, com
todas as vênias, o autor não recusou o recebimento dos livros impressos após o evento,
tampouco alegou, nas comunicações feitas posteriormente com a gráfica, que tal valor era
inexigível.
Além disso, a aprovação para a impressão do trabalho foi dada após
o término do evento para o qual o autor alega que o livro foi elaborado, de modo que tal
fato não pode ser utilizado como forma de esquivar-se da obrigação de pagar pelo serviço
prestado.
Logo, tem-se que a gráfica prestou seus serviços em tempo hábil e
cobrou devidamente os valores contratados pela impressão dos mil exemplares do livro do
autor, de modo que não se pode falar em inexigibilidade do débito, devendo-se reconhecer
a legitimidade do protesto de fls. 162/163.
Com relação aos réus responsáveis pela edição do livro, tem-se que
estes não respondem, também, pelo atraso na entrega do material, porque, conforme já
explanado, tal atraso, com todas as vênias, deve ser imputado ao próprio autor.
Todavia, razão assiste ao autor no que toca ao pedido de
inexigibilidade do débito expresso no boleto de fls. 68.
Isso porque, conforme bem assentado na r. sentença: “Ocorre que o
valor indicado no boleto diverge daquele constante da nota fiscal de página 69, emitida no
dia 20/10/2017, em razão da 'prestação de serviços gráficos: diagramação e edição de
livro', qual seja, R$ 2.000,00, quantia que coincide com aquela informada pela corré
Simone via whastapp: '30/10/17 10:57:45: Simone Rev Pratica: Nosso trabalho é 2000'.
Note-se, ainda, que a própria ré admite que o boleto emitido é indevido: "30/10/17
10:55:52: Simone Rev Pratica: Esse boleto que foi mandado pra vc....já pedi pra Carol
dar baixa (...) 30/10/17 10:58:08: Simone Rev Pratica: O boleto que fez foi nossa
funcionária" Todavia, é fato que devem responder, nos termos da r. sentença, pelos erros
constantes na edição do material de fls. 121/141”.
Ou seja, foi acordado entre autor e editores o valor de R$2.000,00
(dois mil reais) pelo serviço de diagramação e edição do material que, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-55.2018.8.26.0650 -Voto no
5
testemunho do Senho José Luiz Baldivia, havia sido enviado pelo colega do autor com
defeitos gráficos que impossibilitavam sua impressão.
Em razão do crédito de R$2.000,00 que os editores tinham perante
o autor, retiveram o sinal que ele havia pago para a impressão dos livros (R$2.770,00).
Assim por terem realizado a retenção de valor superior ao devido,
data venia, devem restituir à parte autora a diferença entre o seu crédito e o que foi retido,
nos termos da r. sentença.
Ainda, em razão dos erros de edição observados no livro de fls.
101/141, devem os editores serem condenados ao pagamento de indenização, fixada em
R$1.000,00, também nos exatos termos da r. sentença.
Por fim, esclarece-se que é descabido o pedido de lucro cessantes,
uma vez que foi a parte autora que deu causa ao atraso na entrega do livro, de modo que os
réus não podem por eles responder.
Os erros de edição que constaram no material, apesar de mostrar
que o serviço não foi executado como deveria, não influíram na impossibilidade de venda
dos livros no evento para o qual se destinava. Além disso, também não tornaram
impossível a sua comercialização, que, segundo fls. 342/355, continua a ocorrer
normalmente.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso. Em razão do ora decidido a verba honorária devida pela parte
autora para os patronos das partes rés é elevado para 12% do valor da causa para o patrono
da gráfica ré e 12% sobre o valor da condenação para o patrono dos réus editores,
observada a gratuidade da justiça
Roberto Mac Cracken
Relator